Tribunal: TJPA
Processo: 0004551-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004551-36.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FILLIPE LACERDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004551-36.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Adv.: Lucimary Galvão Leonardo)

APELADO: FILLIPE LACERDA ROCHA
(Advs.: Elizeu de Paula Guimarães Junior e Ulysses Cabette Nooblath)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO PARA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Filli
p
e Lacerda Rocha, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 62.026,48, reconhecer o direito à devolução de quantia paga (R$ 10.000,00) em dobro e condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2022, art. 346, §1º, para autorizar a exceção à regra de vedação da cobrança de débito de terceiro em caso de suposta sucessão comercial; (ii) determinar se a conduta da concessionária ao impor o pagamento de débito pretérito como condição para continuidade da prestação do serviço de energia elétrica configurou falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico e a disciplina regulatória da ANEEL vedam a imposição de débito de terceiro como condição para alteração de titularidade ou religação do serviço de energia elétrica, salvo comprovação robusta de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento com continuidade da atividade econômica, nos termos do art. 346, §1º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2022.

4.

No caso concreto, a concessionária não logrou êxito em demonstrar de forma cabal os elementos exigidos para configuração da sucessão empresarial, limitando-se a apresentar alegações genéricas e documentos insuficientes, que não comprovam aquisição de fundo de comércio ou vínculo jurídico do apelado com o antigo titular da unidade consumidora.

5.

A imposição de termo de confissão de dívida e parcelamento como condição para a continuidade da prestação de serviço essencial, aliada à ausência de prova de notificação prévia para corte, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que a mera continuidade da atividade econômica no imóvel, desacompanhada de prova de sucessão empresarial, não autoriza a cobrança de débitos anteriores de titular diverso, tampouco legitima o condicionamento da prestação de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de pagamento de débito de terceiro como condição para alteração de titularidade ou religação de energia elétrica só é admitida mediante prova robusta da aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento com continuidade da atividade econômica.

2.

A mera continuidade da atividade no imóvel, desacompanhada de outros elementos objetivos de vinculação jurídica entre os usuários, não configura sucessão empresarial.

3.

A imposição de termo de confissão de dívida para assegurar a continuidade de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 1.000/2022, art. 346, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.366.794/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.11.2018;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0809325-15.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.09.2025;
TJ-DF, Apelação Cível nº 0700171-08.2023.8.07.0011, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 10.11.2023;
TJ-DF, Apelação Cível nº 0702583-05.2020.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a liminar; (ii) declarar inexigível, em relação ao autor, o débito no valor de R$ 62.026,48; (iii) condenar a ré à repetição do indébito (R$ 10.000,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00), acrescidos de correção e juros; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença aplicou de forma parcial a disciplina regulatória da ANEEL, pois, embora seja vedado condicionar serviços como alteração de titularidade e religação ao pagamento de débito de terceiro, haveria exceção prevista na Resolução ANEEL nº 1.000/2022, art. 346, §1º, quando comprovadas a aquisição de fundo de comércio/estabelecimento e a continuidade da atividade econômica; afirma que, no caso, estariam presentes indícios/provas de sucessão comercial e continuidade, o que legitimaria a exigência de adimplemento do débito anterior e afastaria a condenação por repetição do indébito e danos morais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença ao reconhecer falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito pretérito, sustentando a inexistência de sucessão comercial, a vinculação do débito ao antigo titular e a ausência de prova dos requisitos necessários para impor a assunção de dívida e condicionar a continuidade do serviço; aduz, ainda, elementos documentais que afastariam a narrativa de vínculo empresarial/trabalhista, requerendo a manutenção integral da condenação.

Autos distribuídos a minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo em seu duplo efeito e determinei a remessa ao
Parquet
para manifestação.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no presente feito.

Infrutífera a tentativa de conciliação nos autos.

É o essencial relatório.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir
se a concessionária poderia condicionar a alteração de titularidade e a religação do serviço de energia elétrica ao pagamento de débito pretérito registrado em nome de terceiro, sob o fundamento de sucessão comercial
.

Em outras palavras, discute-se se restaram comprovados, nos autos, os pressupostos normativos que autorizariam a exceção à regra geral de vedação de imputação de dívida alheia ao novo usuário.

O ordenamento jurídico, especialmente no âmbito das relações de consumo, funda-se nos princípios da
boa-fé objetiva
, da
proteção do consumidor
e da
continuidade do serviço público essencial
, impondo às concessionárias o dever de prestar o serviço de forma adequada, eficiente e sem práticas abusivas.

A disciplina regulatória da ANEEL estabelece, como regra, a
impossibilidade de condicionar a prestação de serviços (ligação, religação e alteração de titularidade) ao pagamento de débitos de terceiros
, ressalvando-se exceção específica quando
comprovadas a aquisição de fundo de comércio/estabelecimento e a continuidade da atividade econômica
pelo novo usuário (Resolução ANEEL nº 1.000/2022, art. 346, §1º).

No caso, o autor demonstrou que a dívida cobrada estava registrada em nome de terceiro (antigo titular), tendo sido compelido a firmar termo de confissão e parcelamento para obter a continuidade do fornecimento, além de sofrer cortes e ameaças de suspensão do serviço.

Por sua vez, a ré alegou a ocorrência de sucessão comercial, sustentando que haveria continuidade da atividade no mesmo ponto e vínculos que autorizariam a exigência do débito pretérito.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a concessionária
não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta, os requisitos da exceção regulatória invocada
. A mera alegação de continuidade da atividade ou a referência genérica a processos trabalhistas não é suficiente para caracterizar, nos termos estritos da norma administrativa, a
aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento
apta a deslocar a regra geral de proteção ao consumidor.

Por oportuno, registro que, em que pese a ora recorrente carrear aos autos documentos indicativos de configuração de responsabilidade trabalhista, por integrar grupo econômico, o que seria suficiente para reconhecer a sucessão comercial, verifico que a decisão de id nº 15907394 do e. TRT da 8ª região não inclui o ora apelado no polo de executado.

Ausente, assim, a prova cabal e indene de dúvidas da sucessão, subsistindo a vedação de imputação de débito de terceiro ao novo usuário.

Além disso, a imposição de termo de confissão/parcelamento como condição para a continuidade de serviço essencial, bem como a ausência de comprovação de prévia notificação para suspensão, configuram
falha na prestação do serviço
, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (CDC, art. 14).

Nessa linha, correta a sentença ao reconhecer a
inexigibilidade do débito
, a
repetição do indébito
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, e o
dano moral
, caracterizado
in re ipsa
diante da indevida restrição ao serviço essencial, com fixação do
quantum
em patamar moderado e proporcional, motivo pelo qual, mantenho-o.

Corroborando o entendimento ora esposado, colaciono os seguintes julgada desta e. Corte e dos tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PESSOA FÍSICA LOCATÁRIA DE IMÓVEL ANTERIORMENTE OCUPADO POR EMPRESA INADIMPLENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito vinculado à unidade consumidora e determinou o fornecimento de energia ao imóvel locado pelo autor, com alteração de titularidade para seu CPF, sem condicionamento ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da atividade comercial no mesmo imóvel permite presumir sucessão empresarial e justificar a exigência de débitos pretéritos; (ii) determinar se a concessionária pode condicionar o fornecimento de energia elétrica à quitação de dívida contraída por terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A sucessão empresarial exige elementos mínimos de continuidade fática entre os entes, tais como identidade de sócios, manutenção da estrutura empresarial, mesmo objeto social e permanência no mesmo local, os quais estão ausentes no caso concreto. A mera locação de imóvel anteriormente ocupado por empresa inadimplente, por pessoa física sem vínculo societário, contratual ou operacional com o antigo devedor, não caracteriza sucessão empresarial, ainda que a nova atividade seja do mesmo ramo. A jurisprudência do STJ admite a sucessão empresarial presumida, mas condiciona sua configuração à existência de provas mínimas de continuidade material e jurídica da atividade, inexistentes no caso dos autos. As dívidas oriundas do fornecimento de energia elétrica têm natureza pessoal, sendo vinculadas ao titular do contrato, não podendo ser exigidas de terceiro estranho à relação anterior. A recusa da concessionária em prestar serviço essencial a novo consumidor, de boa-fé, sem vínculo com o débito, ofende o disposto no art. 22 do CDC e no art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que condiciona a exigência à comprovação de sucessão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração de sucessão empresarial exige a presença de elementos objetivos de continuidade jurídica e fática entre o antigo e o novo explorador da atividade econômica. A mera continuidade da atividade comercial por pessoa física em imóvel anteriormente ocupado por empresa inadimplente, desacompanhada de outros elementos de vinculação, não configura sucessão empresarial nem autoriza a cobrança de débitos pretéritos. O fornecimento de energia elétrica não pode ser condicionado ao pagamento de débito contraído por terceiro, salvo comprovada sucessão empresarial, sob pena de violação aos direitos do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128, § 1º; CC, art. 1 .146; CC, art. 188, I; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1 .366.794/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Belém, data registrada no sistema. Des. RICARDO FERREIRA NUNES Relator
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08093251520198140040 30399465, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO PERSONALÍSSIMO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3º do seu artigo 1.012. 2 . O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica têm, via de regra, natureza pessoal, não estando vinculado, portanto, ao imóvel. 3. Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de contrato personalíssimo, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços, não podendo a distribuidora de energia elétrica condicionar a transferência de titularidade do contrato ao pagamento de débito de titularidade de terceiros, salvo se comprovar a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante, nos termos do § 1º do art. 346 da Resolução n .º 1.000 da ANEEL. 4. Inexistindo provas quanto à aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, tampouco quanto à continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante do imóvel locado, não pode a distribuidora de energia elétrica condicionar o fornecimento de energia à autora ao pagamento de débitos pretéritos de titularidade de terceiros . 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(TJ-DF 0700171-08.2023 .8.07.0011 1783802, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. COBRANÇA DO NOVO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto o autor e a ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Nos termos dos artigos 138, 346 da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, a distribuidora do insumo deve efetuar a transferência da titularidade da conexão com a unidade consumidora, independentemente da existência de débitos do usuário anterior, salvo quando houver a aquisição do fundo de comércio ou continuidade da mesma atividade econômica anterior. 3 . Na hipótese dos autos, não houve a comprovação da sucessão empresarial, ônus que incumbia à ré/apelante (art. 373, II, CPC), porquanto esse foi o motivo por ela alegado para negar a transferência da titularidade. Ademais, a simples continuidade da atividade empresarial na área de restaurante não basta para configurar a referida sucessão, quando não estabelecida a relação entre a nova e a antiga locatária. 4. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07025830520248070001 1931395, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não se pode condicionar a prestação de serviços públicos essenciais ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro
, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica na espécie (v.g., entendimento consolidado quanto ao caráter
propter personam
da obrigação, por analogia aos serviços públicos essenciais).

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e arquive-se os autos, com retorno ao Juízo de origem.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/04/2026